Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0734138-39.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELSON GOMES MOCO NETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por NELSON GOMES MOCO NETO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito